Tribunal: TJMT
Processo: 0003181-34.2012.8.11.0025
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003181-34.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 047.734.641-35 (VÍTIMA), AUTO POSTO 2001 LTDA - CNPJ: 03.983.626/0001-53 (VÍTIMA), HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 947.667.111-49 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RONAN SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 036.854.771-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – SUPOSTA INCORREÇÃO NA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – INOCORRÊNCIA – RENÚNCIA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA – INSUBSISTÊNCIA DO MANDATO QUANTO AOS DEMAIS PROFISSIONAIS CONSTANTES DA PROCURAÇÃO – INÉRCIA DO ACUSADO QUANTO À INDICAÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO – IMPERATIVA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PELO JUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA
– SUPOSTO EQUÍVOCO NA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA O INTERROGATÓRIO – INSUBSISTÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA O ATO E NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA REVELIA – FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS

ACERCA DO DOMICÍLIO DO RÉU – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL –
PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO PARA A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Se as peculiaridades do caso evidenciam que a renúncia por uma das advogadas constituídas pelo réu abrangeu todos os profissionais elencados na procuração, revelando a insubsistência de todo o mandato, e certificado o desinteresse do réu na nomeação de novo patrono, após o transcurso de tempo considerável desde a intimação pessoal para fazê-lo, de rigor a nomeação de defensor dativo pelo juízo
a quo
, em observância ao que dispõe o art. 263 do Código de Processo Penal.

2. Verificado que o acusado foi intimado pessoalmente
para a audiência em que se realizaria o interrogatório e que, sem motivo justificado, deixou de comparecer à solenidade, tem-se por factível o seguimento do processo sem a sua presença, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

3. Incensurável o juízo condenatório quando as provas constantes nos autos, notadamente as declarações judiciais da vítima e do corréu, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante, revelam, de forma inequívoca,
que o acusado incorreu na prática delitiva, descabendo cogitar de insuficiência probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hugo Fernando Rodrigues Marques

em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em síntese, a Defesa suscita a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação dos patronos constituídos para se certificar o desinteresse no patrocínio da defesa do acusado, a implicar a anulação e renovação dos atos processuais subsequentes à nomeação da defensora dativa.

No tópico, destaca que o juízo laborou em desacerto ao entender que a renúncia de um dos advogados constantes da procuração inviabilizaria o mandato por inteiro, desconsiderando que os demais causídicos possuíam interesse na continuidade da defesa do réu, nomeando equivocadamente defensora dativa.

Ainda com vistas à declaração de nulidade processual por cerceamento de defesa, aduz a ausência de intimação válida do acusado para o interrogatório, porquanto o encaminhamento de carta precatória para esse fim à Comarca de Tangará da Serra/MT consubstancia erro injustificável, já que consta nos autos registro de domicílio do réu na Comarca de Sorriso/MT.

No mérito, pretende a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, aduzindo a insuficiência de provas para a condenação, registrando que o conjunto probatório produzido em juízo não logrou ratificar os elementos colhidos em sede inquisitorial.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a rejeição das preliminares e o desprovimento do apelo.

Em seu parecer acerca da matéria recursal, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a insubsistência tanto das teses de nulidade processual quanto da pretensão absolutória.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: ALEGADA INCORREÇÃO NA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO

A argumentação vertida no tópico com vistas à declaração de nulidade processual por cerceamento de defesa não merece prosperar.

Examinando o feito, constata-se que, ao ser citado pessoalmente, o acusado indicou a “
Dra. Selma de Juína
” como sua advogada (id. 30950988, p. 04/06).

Juntou-se, na sequência, procuração em que o réu constituía para o patrocínio de sua defesa os advogados
Selma Pinto de Arruda Guimarães
,
Jaqueline de Ângelo do Nascimento
,
Patrícia Simionatto
e
André Ryodi Nogami
, todos com o mesmo endereço do escritório profissional, conferindo-lhes “
amplos poderes para o foro em geral
” e “
poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, bem como levantar valores em juízo,
agindo em conjunto ou separadamente
”
(
sic
, id. 30951952, p. 02, destaquei).

Do termo da audiência realizada em
13 de março de 2014
, extrai-se que, presentes o réu
Hugo Fernando
e sua advogada
Jaqueline de Ângelo Nascimento
, após a oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, a causídica constituída pelo acusado renunciou ao mandato por ele outorgado, registrando a prévia ciência do acusado acerca da renúncia, vindo a magistrada a intimá-lo para constituir novo patrono no prazo de 10 (dez) dias, colhendo-se as assinaturas da referida advogada e do réu (id. 30951989, p. 01).

Em
1o de julho de 2014
, certificou-se que o acusado
Hugo Fernando
ainda não havia constituído advogado (id. 30952450, p. 01), de modo que, na solenidade subsequente, a magistrada consignou
que “tendo em vista que o acusado Hugo Fernando Rodrigues Marques não compareceu nem constituiu advogado nos autos, nomeio a advogada Danieli Felber para a defesa do mesmo
” (
sic
). Na ocasião, a advogada nomeada requereu a expedição de carta precatória para o interrogatório do réu, o que foi deferido pelo juízo (id. 30952451, p. 01).

Nessa conjuntura, verifica-se que a renúncia realizada pela advogada
Jaqueline Ângelo
abrangeu, à evidência, todos os profissionais constantes da procuração, afigurando-se evidente que referida causídica representava os demais advogados na solenidade, vindo a exercer de forma regular, ainda que isoladamente, o poder de desistir do compromisso firmado por todos quanto ao patrocínio da defesa do acusado em juízo.

Essa conclusão é reforçada pela inércia da advogada e do acusado quando da determinação pelo juízo de indicação de novo causídico, oportunidade em que poderiam (deveriam!) ter sinalizado a subsistência dos poderes outorgados aos demais profissionais constantes da procuração, quedando-se ambos, todavia, silentes, o que robustece o raciocínio quanto ao real alcance da renúncia anunciada por uma das advogadas, que tornou insubsistente todo o mandato.

Certificado na sequência o desinteresse do réu na nomeação de novo patrono, decorrido tempo superior a 02 (dois) meses da intimação para fazê-lo, impunha-se, de fato, ao juízo
a quo
a nomeação de defensor dativo, em observância ao que dispõe o art. 263 do CPP.

Vale notar, ademais, que os advogados mencionados na citada procuração em momento algum manifestaram o interesse na continuidade da defesa do réu, seja no transcorrer da instrução, seja antes ou após a prolação da sentença condenatória, sendo que a tese ora em exame foi suscitada por novo advogado constituído pelo apelante após a condenação, a revelar potencial viés protelatório.

Anote-se, por oportuno, que a defensora dativa nomeada pelo juízo atuou de forma diligente até o fim da instrução processual, com a apresentação dos memoriais finais, de modo que sequer se vislumbra qualquer prejuízo ao acusado, a obstar, como sabido, o reconhecimento da suscitada nulidade processual, à luz da intelecção do art. 563 do CPP.

Logo,
rejeito
a presente tese preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: SUPOSTO EQUÍVOCO NA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA O INTERROGATÓRIO

No que se refere ao suposto equívoco na expedição de carta precatória para a intimação do réu para o interrogatório, inexiste, igualmente, a aventada nulidade processual.

Verifica-se que, recebida a denúncia pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT, o apelante foi citado pessoalmente em Tangará da Serra/MT no endereço indicado por ocasião de sua qualificação e interrogatório perante a autoridade policial (id. 30950988; 30949995).

Após, determinada a intimação dos réus para a realização dos interrogatórios em 19 de dezembro de 2013, restou certificado que o apelante não foi localizado em Tangará da Serra/MT (id. 30951975).

A advogada então constituída informou na referida solenidade novo endereço do acusado na cidade de Sorriso/MT e requereu a redesignação da audiência, registrando, porém, que “
até o momento, o mesmo reside no local informado nos autos
” (
sic
). Na ocasião, a magistrada diligentemente determinou a expedição de cartas precatórias para as Comarcas de Sorriso/MT e de Tangará da Serra/MT (id. 30951978).

Expedidas as missivas, juntou-se certidão lavrada pelo oficial de justiça da Comarca de Sorriso/MT, a noticiar que o acusado
não foi pessoalmente localizado
, “
haja vista não residir no endereço
, sendo que no endereço reside a sua genitora, a qual entrou em contato via telefone com o denunciado e o mesmo dissera que comparecerá independente de intimação
” (
sic
, id. 30951988, destaquei).

O acusado compareceu à solenidade,
vindo a ser pessoalmente intimado quanto à realização da próxima audiência
(id. 30951989). Ocorre que o apelante não se fez presente no ato judicial subsequente, quando, aliás, interrogou-se o corréu. A defensora formulou pedido de expedição de nova carta precatória para intimação do réu para sua inquirição, o que foi deferido pelo juízo, consignando-se o encerramento da instrução com o retorno da missiva (id. 30952451).

Certificou-se, porém, a
não localização do acusado na Comarca de Tangará da Serra/MT e que ele não mais residia no endereço em que antes havia sido citado
(id. 30952458), sendo devolvida a carta precatória. O
Parquet
e as Defesas apresentaram as alegações finais e, então, o magistrado de primeiro grau decretou a revelia do acusado
Hugo Fernando
, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, proferindo sentença.

Vê-se, pois, que o acusado foi intimado pessoalmente para a audiência em que se realizaria o seu interrogatório e, sem motivo justificado, deixou de comparecer à solenidade, o que autoriza o seguimento do processo sem a sua presença.

Assim, tem-se que em momento a anteceder o deferimento do pedido da defesa por expedição de carta precatória para nova intimação do acusado já se verificava conjuntura hábil à decretação da revelia (art. 367 do CPP), de modo que não há falar em cerceamento de defesa, senão em irrestrita observância à ampla defesa, ante a determinação de nova tentativa de localização do acusado quando já prescindível tal providência.

Nesse contexto, o fato de haver sido expedida carta precatória para renovação da intimação apenas para a Comarca de Tangará da Serra/MT não consubstancia qualquer nulidade processual, máxime se considerada a dubiedade da anotação da advogada quando da apresentação de novo endereço do acusado na cidade de Sorriso/MT.

Isso porque, na oportunidade, a causídica também registrou que o réu continuava a residir no endereço inicialmente indicado em Tangará da Serra/MT, o que, de resto, veio a ser corroborado pelo teor da certidão lavrada pelo oficial de justiça da Comarca de Sorriso/MT, a noticiar que no local indicado nesse município residia apenas a genitora do réu.

Sobrevinda certidão de que o apelante não mais residia no endereço indicado em Tangará da Serra/MT, depreende-se, no caso, também hipótese de mudança de residência pelo acusado sem a devida comunicação do novo endereço ao juízo, a autorizar, igualmente, a decretação da revelia (art. 367 do CPP).

De fato, ainda que não tenha sido expedida missiva também para a Comarca de Sorriso/MT para a renovação da intimação, é evidente que o acusado, ao apresentar informações desencontradas e comportamento omisso, contribuiu deliberadamente para a confusão e, à luz do quanto disposto no art. 565 do CPP, nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido.

Seja como for, consoante bem arrematado pela Cúpula do
Parquet
, “
poderia o apelante ter comparecido perante a autoridade judiciária a qualquer tempo no curso do processo para ser interrogado, nos termos do artigo 185 do Código de Processo Penal, mas não o fez. Portanto, não há que falar em prejuízo para a defesa decorrente do subsequente decreto de revelia
” (id. 39497992), sobretudo porque, como sabido, diversamente da defesa técnica, o direito de audiência do réu, enquanto desdobramento da autodefesa, é plenamente renunciável.

Desse modo, à míngua de qualquer prejuízo decorrente da circunstância suscitada pela Defesa,
inadmito
a arguição preliminar.

VOTO MÉRITO

Hugo Fernando Rodrigues Marques

foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal,
porque no dia 17 de junho de 2012, por volta de 22h, no “Posto 2001”, localizado na Avenida JK, na cidade de Juína/MT, juntamente com
Ronan Souza de Oliveira
e
Dione Vieira da Silva
, em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaçada empregada contra
Diego do Nascimento Souza
, subtraíram R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais) em espécie do referido estabelecimento comercial.

A denúncia narra que “
Diego trabalhava como frentista no Posto 2001 quando a caminhonete S10, com os três denunciados, estacionou próximo à bomba de combustível e, como de praxe, a vítima aproximou-se com o intuito de realizar o abastecimento do veículo. Ocorre que o denunciado Hugo desceu do veículo e questionou a vítima se ela queria adulterar a bomba de combustível, instante em que, diante da negativa, de inopino, o referido denunciado abraçou a vítima com força e anunciou o assalto, pegando todo o dinheiro que estava no bolso do ofendido
” (
sic
, id. 30949979).

Consta que
“enquanto era empregada a violência contra a vítima para a subtração do dinheiro, o denunciado Dione empregou grave ameaça, pois se posicionou na frente dela, com a mão por baixo da camiseta, simulando portar arma, ao passo que o denunciado Ronan posicionou-se do lado direito da vítima, dando apoio aos demais comparsas, como forma de também intimidar o ofendido”
(
sic
, id. 30949979).

Extrai-se, por fim, que
“após a subtração do dinheiro, os denunciados evadiram-se do local na caminhonete S10, na posse da res furtiva, ocasião em que a vítima acionou a Polícia Militar e passou a seguir, discretamente, o veículo dos denunciados pelas ruas da cidade, para possibilitar a prisão em flagrante. Logo após, a Guarnição da Polícia Militar conseguiu localizar os denunciados já na Travessa do Bamerindus, prendendo-os em flagrante, os quais foram reconhecidos pela vítima. Foi apreendido em poder dos denunciados o dinheiro subtraído, que estava no porta luvas da caminhonete, além de lacres e rolo de arame”
(
sic
, id. 30949979).

Examinando detidamente os elementos de cognição, verifica-se que a pretensão absolutória não merece acolhida.

A materialidade do fato encontra-se comprovada, notadamente a partir do Boletim de Ocorrência (id. 30950956, p. 01/02), do Termo de Entrega (id. 30949984, p. 01) e das declarações colhidas em ambas as etapas procedimentais.

Do mesmo modo, o conjunto de provas revela, de forma inconteste, a prática do delito pelo apelante.

Ao ser ouvido em juízo,
Diego do Nascimento Souza
ratificou a narrativa fática exposta na denúncia e suas declarações em sede inquisitorial, rememorando que, em sua motocicleta, perseguiu o veículo em que se encontravam os réus, indicando para os agentes policiais a direção da fuga, o que possibilitou a prisão em flagrante dos acusados, vindo a reconhecê-los como os autores da subtração.

Ainda, com segurança, relatou o ofendido que o apelante foi o sujeito que desceu da caminhonete e, após tentar convencê-lo da adulteração da bomba de combustível, dominou-lhe com um golpe no pescoço, anunciando que se tratava de um assalto e que portavam arma de fogo, vindo a subtrair a quantia em espécie que estava em seu bolso (id. 30952952).

Também em juízo, o corréu
Dione
relatou que, assim como
Ronan
, trabalhava para
Hugo
com reparo de bomba de combustível e que, na data do fato, laborou o dia inteiro, ao passo que o apelante ingeria bebida alcoólica. Alegou que, ao fim do dia, o apelante disse que os levaria para que fizessem uma refeição, pedindo a ele e a
Ronan
que entrassem na caminhonete. Disse que, então, o apelante parou no posto de gasolina sob o pretexto de pedir informação, momento em que desceu do veículo e, de inopino, rendeu o frentista, efetuando a subtração.

Aduziu o corréu que desconhecia o intento criminoso do apelante e que somente permaneceu no veículo juntamente com
Ronan
porque tudo aconteceu muito rápido e foram efetivamente surpreendidos. Detalhou que o apelante o ameaçou para que fornecesse outra versão do fato e que, inclusive, cuidou de registrar Boletim de Ocorrência na cidade de Tangará da Serra/MT (id. 30952952).

Em sede inquisitiva, o policial militar
Odenilson de Oliveira Cebalho
relatou que “
após solicitação da vítima e o acompanhamento desta ao veículo ocupado por essas pessoas, foram abordados e conduzidos a esta Delegacia; que o motorista do veículo era HUGO o qual transitava dirigindo o veículo S10 de cor branca, placas NPE-2679/MT, na contra-mão de direção e em velocidade incompatível; que HUGO apresentava forte odor etílico, olhos avermelhados, arrogante, exaltado (...)”
(
sic
).

Ainda, a testemunha registrou que “
a vítima relatou que HUGO foi quem o abraçou com força, anunciou o assaltou e tomou-lhe o dinheiro do bolso; que essa mesma pessoa teria feito a proposta de violar a ‘bomba’ de combustível e mostrou armas e lacres, objetos estes encontrados e apreendidos no interior da caminhoneta, não deixando quaisquer dúvidas de que ao menos estiveram no posto 2001
” (
sic
, id. 30949982).

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha
Odenilson de Oliveira Cebalho
ratificou que a vítima efetuou o reconhecimento do apelante como sendo o autor do crime.

Vê-se que as declarações do ofendido são firmes no sentido de que
o apelante é um dos autores do crime ora em apuração, havendo sido, inclusive, detalhado em ambas as etapas procedimentais a individualização de sua conduta com precisão, o que
encontra respaldo nas declarações judiciais do corréu, nos demais testemunhos e nas circunstâncias da prisão em flagrante do apelante com a localização da
res
.

Assim, evidenciada a robustez do conjunto probatório, tem-se por comprovada a prática do delito de roubo pelo apelante, não merecendo guarida a pretensão absolutória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020